Tribunal: TCU
Processo: 020.066/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Terceiro monitoramento das deliberações prolatadas em acórdão decorrente de auditoria operacional que teve como objetivo avaliar a eficácia do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), destinada à mitigação de riscos na atividade agropecuária, para identificar oportunidades de melhoria na política pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do terceiro Monitoramento das deliberações prolatadas no Acórdão 453/2014-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, decorrente de auditoria operacional que teve como objetivo avaliar a eficácia do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), destinada à mitigação de riscos na atividade agropecuária, para identificar oportunidades de melhoria na política pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.5, 9.1.7, 9.1.9, 9.2.5 e 9.3 do Acórdão 453/2014-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio) e 9.3 do Acórdão 493/2015-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio); 9.2. considerar não mais aplicáveis e tornar insubsistentes sem reformulação da deliberação original as deliberações dos itens 9.1.4, 9.1.6, 9.1.8, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8 do Acórdão 453/2014-TCU-Plenário , com fulcro nas alíneas "a" e "b" do § 3o do art. 17 da Resolução TCU 315/2020; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 039.811/2012-3 , nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.